Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710831-02.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THIAGO YURI PINHEIRO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THIAGO YURI PINHEIRO DE JESUS (nome social: DOMINIQUE PINHEIRO DE JESUS), tendo em vista a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio. De início, alega-se constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois o paciente se encontra preso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, pois cumprida inicialmente em comarca do estado do Paraná, sem razão atribuível à Defesa e sem que haja previsão para a realização da audiência de instrução e julgamento, já adiada em razão das medidas relativas à pandemia da COVID-19. Por outro lado, sustenta a falta dos requisitos exigíveis para a segregação cautelar do paciente, considerando ausente o risco para a aplicação da lei penal e para a ordem pública, na medida em que “não se trata de pessoa afeita ao mundo do crime, não possuindo qualquer registro criminal em seu nome” (id 15847023, p. 3), ao passo que discutível o contexto do fato criminoso atribuído ao acusado, inclusive diante da desclassificação do crime operada em favor do corréu. Nesse sentido, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, a pretexto do alegado excesso de prazo ou da falta dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, que foi decretada e mantida por fundamentos sólidos o bastante para tanto, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, dada a então condição de foragido do acusado. Transcrevo parte da fundamentação de decisão que manteve a prisão preventiva, verbis: Observa-se que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, diante do evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, verificado após análise da gravidade concreta do crime e de seus antecedentes criminais. No caso em tela, ao réu é atribuída a prática de crime de latrocínio tentado, em concurso de pessoas, o qual se constitui em delito de natureza grave, pois atenta contra o patrimônio e a vida da vítima. Ademais, no caso concreto, o réu demonstrou elevada periculosidade ao premeditar o crime e atrair a vítima para o local no qual pôde contar com a participação do seu comparsa, valendo-se da superioridade numérica e emprego de uma chave de fenda para ferir a vítima por diversas vezes, causando-lhe lesões corporais que demandaram a necessidade de atendimento médico perante o Hospital Santa Marta. Acrescente-se que, além da gravidade em concreto da conduta praticada, que compromete a ordem pública, há risco também à aplicação da lei penal, na medida em que o réu se evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por mais de um ano, somente sendo localizado por meio do cumprimento do mandado de prisão expedido no presente processo na cidade de Rio Branco do Sul no Estado do Paraná. Ressalto que a revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos, e, na hipótese em tela não houve qualquer modificação na situação de fato que motivou a custódia cautelar do réu. (id ilegível, fl. 505 destes autos virtuais) Quanto à alegação de excesso de prazo, é certo que há recomendação em ato normativo da Corregedoria de Justiça de que sejam observados os prazos processuais nos feitos criminais. Todavia, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, ainda mais diante do fato de que o acusado fora recambiado de uma comarca do estado do Paraná, onde se encontrava foragido e fora preso. Desse modo, tenho que apenas com a adequada instrução do presente feito, com a prestação de informações judiciais e a competente manifestação do órgão do Ministério Público, será possível aquilatar as razões do prazo de encarceramento e estabelecer um adequado juízo de convencimento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator